Tribunal: STJ
Processo: 0800601-24.2022.8.15.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795181 - PB (2024/0437382-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FRANCISCA REINALDO DO CARMO
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE - PE023798
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões,
devendo
ser
afastada
a
alegada
violação
ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte,
não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
adota,
para
a
resolução
da
causa,
fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo
de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48288026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: bfa0a910-ec01-411f-8d7d-3de2d91ccb00

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48288026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: bfa0a910-ec01-411f-8d7d-3de2d91ccb00

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795181 - PB (2024/0437382-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FRANCISCA REINALDO DO CARMO
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE - PE023798
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões,
devendo
ser
afastada
a
alegada
violação
ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte,
não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
adota,
para
a
resolução
da
causa,
fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo
de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
agravo interno, interposto por FRANCISCA REINALDO DO CARMO, contra
decisão monocrática de fls. 327/329, e-STJ, da lavra deste signatário, que conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA48003853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: 0240d25a-fc2a-416b-951a-82def45a5033

O apelo extremo, manejado com amparo na alínea "a" do permissivo
constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, assim ementado (fl. 208, e-STJ):
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ABERTURA
DE CONTA CORRENTE. CESTA DE SERVIÇOS. TARIFA DE MANUTENÇÃO
DA CONTA. “CESTA B. EXPRESSO 02”. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS
INERENTES À CONTA CORRENTE. COBRANÇA DEVIDA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
- Tratando-se de conta salário, com destinação exclusiva para o depósito e
saque dos salários percebidos, configura-se indevida a cobrança de tarifas
bancárias. Contudo, se o consumidor realiza outras transações bancárias,
utilizando a conta corrente criada pela instituição financeira, sujeita-se ao
pagamento das tarifas bancárias pela prestação dos serviços. Este é o caso dos
autos.
- Restando comprovado nos autos a utilização de serviços inerentes à conta-
corrente, devida é a cobrança da tarifa combatida, não havendo que se falar em
restituição de indébito e indenização por danos morais.
Opostos embargos de declaração (fls. 219/224, e-STJ), esses foram
rejeitados.
Nas razões do especial (fls. 248/254, e-STJ), o recorrente apontou violação
ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. Sustentou, em síntese, negativa de
prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao se omitir sobre o fato de que
o RECORRIDO não ter juntado, aos autos, a cópia do suposto contrato que deu origem
à cobrança da tarifa denominada de “CESTA B. EXPRESSO 2” e sobre a aplicação
do art. 46 do CDC ao caso concreto, segundo o qual os contratos de adesão não
obrigam os consumidores, se não lhes for dada oportunidade de tomar prévio
conhecimento sobre seu conteúdo.
Contrarrazões às fls. 260/262, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 266/268, e-STJ), negou-se seguimento ao
reclamo em razão da ausência de negativa de prestação jurisdicional.
Daí o agravo (fls. 270/276, e-STJ), buscando destrancar o processamento
daquela insurgência, no qual o insurgente refuta o óbices aplicado pela Corte estadual.
Contraminuta às fls. 310/313, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 327/329, e-STJ), negou-se provimento
ao reclamo com amparo na ausência de negativa de prestação jurisdicional.
Daí o agravo interno (fls. 335/340, e-STJ), no qual a agravante reitera as
razões do recurso especial, em ralação à alegada negativa de prestação jurisdicional.
Impugnação às fls. 344/355, e-STJ,
Documento eletrônico VDA48003853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: 0240d25a-fc2a-416b-951a-82def45a5033

Impugnação às fls. 344/355, e-STJ, pugnando pela a majoração dos
honorários em razão da interposição do agravo interno.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida.
1. Consoante asseverado na decisão agravada, não se vislumbra
omissão ou deficiência de fundamentação no acórdão impugnado, visto que é clara e
suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da
controvérsia, inclusive em relação ao enfrentamento da questão ao fato de que o
RECORRIDO não ter juntado, aos autos, a cópia do suposto contrato que deu origem à
cobrança da tarifa denominada de “CESTA B. EXPRESSO 2” e sobre a aplicação do
art. 46 do CDC ao caso concreto, segundo o qual os contratos de adesão não obrigam
os consumidores, se não lhes for dada oportunidade de tomar prévio conhecimento
sobre seu conteúdo.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado (fl. 239, e-
STJ):
Pois bem, como se sabe, a conta-salário, isenta de cobrança de taxas, é aquela
em que o correntista somente recebe os valores do empregador (ou benefício) e
realiza o saque, não havendo quaisquer outros serviços disponíveis. Todavia, no
caso concreto, as provas colacionadas aos autos pela própria autora
demonstram que a conta bancária por ela mantida junto ao Banco promovido
não se insere na categoria de conta-salário, existindo a utilização de serviços
não permitidos nesta modalidade de conta, tais como, parcelas de crédito
pessoal e utilização de limites de créditos (Id.177224070, pág. 1/13).
Assim, verifico que o Acórdão recorrido, de forma fundamentada, manifestou-se
acerca de todos os pontos necessários para o deslinde do feito, sobretudo
reconhecendo que a autora utiliza de serviços bancários incompatíveis com a
característica da conta salário, permitindo, portanto, a cobrança do serviço
reclamado.
Nesta perspectiva, temos que a irresignação aclaratória apresentada pela
recorrente, combatendo a tese adotada por esta Colenda Câmara, configura-se
como tentativa de rediscussão da matéria, o que não é permitido em sede
de recurso horizontal.
Com efeito, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal local, que apreciou todas as questões que lhe foram postas de forma
suficiente, embora não tenha acolhido o pedido da insurgente em sede de embargos
de declaração.
Documento eletrônico VDA48003853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: 0240d25a-fc2a-416b-951a-82def45a5033

Não é demais lembrar, a orientação desta Corte, no sentido de que o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, confiram-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
CLÁUSULA
DE
QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO.
TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA
284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas
as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
08/02/2021
12/02/2021
Ressalta-se que não há falar em deficiência de fundamentação do julgado
quando não acolhida a tese ventilada pelo recorrente, mormente se o acórdão abordar
todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, como ocorre na hipótese.
Inexiste, portanto, violação do art. 1022 do CPC/15, visto que as questões
foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente
para o deslinde da controvérsia.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora impugnada.
2. Rejeita-se, por fim, o pedido formulado em sede de impugnação ao
agravo interno para a majoração dos honorários recursais, tendo em vista que a
referida verba deve ser aplicada, apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a
cada recurso interposto na mesma instância.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA.
PRESCRIÇÃO.
REPARAÇÃO.
DIREITOS
AUTORAIS.
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
[...]
Documento eletrônico VDA48003853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: 0240d25a-fc2a-416b-951a-82def45a5033

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
[...]
11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex
officio, sanada omissão na decisão ora agravada.
(AgInt
nos
EREsp
1539725/DF,
Rel.
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
)
09/08/2017
19/10/2017
3. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48003853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: 0240d25a-fc2a-416b-951a-82def45a5033

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.795.181 / PB
Número Registro: 2024/0437382-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006012420228150061
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCA REINALDO DO CARMO
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE - PE023798
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCA REINALDO DO CARMO
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
Documento eletrônico VDA48268345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:04
Código de Controle do Documento: 3f2a5d4a-469e-4cc7-9d22-1f4487fe8808

PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE - PE023798
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:04
Código de Controle do Documento: 3f2a5d4a-469e-4cc7-9d22-1f4487fe8808